Tribunal: CARF
Processo: 10675.001369/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001369/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
ROMILDA MARIA COELHO GONTIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001369/2007-35
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 864/884) interposto pela Contribuinte
ROMILDA MARIA COELHO GONTIJO, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls.
843/859), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
4/9), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à defesa e ao
contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na
impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento
de ofício.
IRPF.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR.
DECADÊNCIA.
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e
independente de exame prévio da autoridade administrativa, na hipótese de pagamento
de imposto, o lançamento é por homologação, devendo o prazo quinquenal de
decadência ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, que é complexivo e
ocorre em 31 de dezembro de cada ano, salvo se comprovada a ocorrência de fraude,
dolo ou simulação.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Uma vez existente comando expresso, em lei, autorizando o exame de informações
bancárias, este deve ser acatado e utilizado pelo Fisco, pois não cabe aos agentes
públicos questionarem a constitucionalidade da lei vigente mediante juízos subjetivos,
dado o Princípio da Legalidade que vincula a atividade administrativa. Ademais, falece
competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ‹ ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Por outro lado, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento aqueles créditos
decorrentes de cheques posteriormente estornados.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DILIGÊNCIAS
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano calendário 2002, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo a contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Descrição dos Fatos de e-fl. 06 e demonstrativo de e-fl. 10.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 876.715,67 8, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 2.108.588,85.
A interessada apresentou a impugnação de fls. 442/465, instruída pelos elementos
de fls. 466/834, julgada parcialmente procedente pela DRJ, que excluiu da base de cálculo
créditos decorrentes de cheques posteriormente estornados, conforme planilha a seguir:
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Assim, da base de cálculo utilizada no lançamento deverá ser excluído o total de R$
6.507,52 referente ao somatório dos depósitos especificados na tabela anterior.
Consequentemente, a contribuinte deverá ser eximida do imposto no valor de R$
1.789,57, bem como de seus respectivos consectários legais.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/03/2010 (e-fl.863), a
contribuinte interpôs em 29/03/2010 recurso voluntário (e-fls. 864/844), no qual alega em
síntese:
- nulidade do lançamento pela quebra do seu sigilo bancário sem autorização
judicial;
- decadência dos meses de janeiro a maio de 2002 pela regra do § 4° do ART. 150
do CTN;
- que os depósitos bancários não constituem fato gerador de imposto de renda por
não caracterizarem disponibilidade de renda e sinais exteriores de riqueza;
- que a fiscalização não comprovou a utilização dos valores depositados como
renda consumida, como gastos incompatíveis com o rendimento declaro ou crescimento
patrimonial injustificados;
- que mais de 80% dos depósitos não justificados são originários de receitas da
empresa que é sócia, a RMC Confecções Ltda, cuja movimentação financeira no ano em tela foi
feita na conta da impugnante, em razão de problemas em sua conta;
- que quase todas as receitas da empresa declaradas foram depositadas na conta da
recorrente e devem ser excluídas da apuração.
É o relatório.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Decadência
A interessada argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos meses de janeiro a maio de 2002, pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Considerando o disposto, tendo em vista que a ciência do lançamento fiscal ao
sujeito passivo se em 14/06/2007 (e-fl. 448), não há que se falar em decadência por quaisquer
das regras previstas no CTN. Afasto a preliminar.
Sigilo Bancário
Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento pela quebra do seu sigilo bancário
sem autorização judicial. Defende que a quebra citada, sem autorização, não pode ser permitida,
pois a lei que o fisco utiliza é inconstitucional, pois viola direitos assegurados por clausulas
pétreas da Constituição Federal.
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar no 105/2001, bem como no § 3o
do art. 11 da Lei no 9.311/1996 (redação dada pela Lei no 10.174/2001), portanto dentro dos
limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou, nos termos da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário
é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente, portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com a Descrição dos Fatos de e-fl. 6, a contribuinte, devidamente
intimada, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas correntes de
sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
De acordo com a Descrição dos Fatos de e-fl. 06, durante o procedimento fiscal a
recorrente não apresenta quaisquer documentos para justificar a origem dos depósitos auditados,
senão vejamos:

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001369/2007-35

Em sede de recurso, a recorrente sustenta que mais de 80% dos depósitos não
justificados seriam originários de receitas da empresa que é sócia, a RMC Confecções Ltda, que
foram declaradas pela pessoa jurídica.
Para lastrear sua alegação, juntou à impugnação, às fls. 467 a 471, cópia da
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - DSPJ, apresentada pela citada empresa para o
Exercício 2003. No recurso voluntário a recorrente não anexa documentos novos que pudessem
confrontar os fundamentos do acórdão recorrido.
Quanto ao alegado, coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, pois
entendo que não é possível concluir, apenas a partir da DSPJ/2003, que as receitas oriundas da
RMC Confecções Ltda transitaram pelas contas bancárias auditadas.
Caberia à recorrente apresentar documentos da pessoa jurídica (tais como, notas
fiscais e escrita contábil) que evidenciassem de forma individualizada, com correspondência
entre datas e valores, a relação existente entre os depósitos lançados e a suposta receita da
empresa que teria transitado nas contas bancárias, conforme preconiza a sistemática de apuração
do art. 42 da Lei 9.430/96.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital